Tribunal: TJPA
Processo: 0018054-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018054-47.2019.8.14.0401

APELANTE: RONALDO VIEGAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 155,
CAPUT,
DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 2ª FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
atenuante da confissão espontânea, deverá ser reconhecida, porém inviável a sua aplicação em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
;

2.
Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, contudo, reconheço a atenuante em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal brasileiro laborou de forma escorreita, porém deixo de aplicá-la, mantendo a pena final nos exatos termos da sentença penal condenatória;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de setembro e término em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
26
de setembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
RONALDO VIEGAS CARDOSO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155,
caput,
do CPB
, sendo a pena privativa de liberdade convertida por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) ano.

Narra a denúncia que
no dia 18.8.2019, por volta das 4h10min, no município de Belém, o réu Ronaldo Viegas Cardoso invadiu o estabelecimento comercial Creed Barbearia de propriedade da vítima Davi da Silva Santos, e de lá subtraiu 4 (quatro) aparelhos elétricos de cortar cabelo e 3 (três) potes de pomada modeladora, tudo avaliado no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), empreendendo fuga logo em seguida. Logo depois, a vítima perseguiu o acusado e, com a ajuda de populares, conseguiu detê-lo. A Polícia Militar foi acionada e o réu foi preso em flagrante, quando já se encontrava detido por populares, sendo, então, autuado pela prática do crime descrito na denúncia.

Em
razões recursais (ID 9429359 – Págs. 166/171)
, pugna a defesa pela reforma da sentença, na parte dosimétrica, para que seja aplicada a diminuição de pena decorrente da confissão espontânea e autoria do crime.

Em
contrarrazões (ID 9429361 – Págs. 174/178)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
, apenas para que seja reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, sendo incabível, todavia, a redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da confissão espontânea. 2ª fase abaixo do mínimo legal.

A defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que a pena na segunda fase da dosimetria deve restar abaixo do mínimo legal, tendo em vista a confissão espontânea do réu.

Analisando detidamente os autos, observo que a pretensão requerida merece guarida.

Ocorre que o réu RONALDO VIEGAS CARDOSO, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime, afirmando que assim o fez porque precisava pagar a droga que havia comprado.

O próprio Magistrado de 1ºgrau, esclareceu na sentença que houve a confissão espontânea, vejamos:

“(...) a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pela prova oral e documental que formam o conjunto probatório dos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas,
bem como a confissão espontânea
, o que leva à conclusão de que o delito existiu e o réu foi seu autor, autorizando, portanto, uma sentença condenatória. (...)”. (grifo nosso).

Assim, a
atenuante da confissão espontânea, deverá ser reconhecida, porém inviável a sua aplicação em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esta E. Corte de Justiça é assente no mesmo sentido. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator. (6126481, 6126481, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-26).

Importa esclarecer que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, esta Relatora o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Transcrevo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de considerar hediondo o estupro e o atentado violento ao pudor praticado com violência presumida. Precedentes. 2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal.
É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado. (HC 99406, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-168

DIVULG 09-09-2010

PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-03

PP-00481 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 373-380)

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, contudo, reconheço a atenuante em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal brasileiro laborou de forma escorreita, porém deixo de aplicá-la, mantendo a pena final nos exatos termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante insculpida no art. 65, III,
d
, do CPB, e mantendo a pena corporal a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
26
de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022